Tribunal: TJDFT
Processo: 0722905-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PARALISAÇÃO DE OBRA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, oportunidade em que caberá ao autor recorrente efetivamente demonstrar a comprovação da titularidade quanto à posse do imóvel supostamente prejudicado pela obra do imóvel lindeiro.
3. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao eventual ingresso indevido nos limites legais assegurados pelo direito de vizinhança ao imóvel confinante.
4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.